Tribunal: TJDFT
Processo: 0746621-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0746621-71.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO S.A. AGRAVADO: PROATIVA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA, CONSTANCIA DA COSTA BARROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO S/A, contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0742189-40.2024.8.07.0001, promovido pelo agravante em desfavor de PROATIVA SERVICOS E APOIO ADMINISTRATIVO LTDA e CONSTANCIA DA COSTA BARROS. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 253265891 do processo originário), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu o pedido de consulta ao Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER), ao fundamento de que tal ferramenta ainda não foi alimentada em sua plenitude, e os dados de sua base, pelo menos na presente data, não são mais abrangentes do que aqueles contidos nas pesquisas já realizadas nestes autos. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta que o indeferimento da utilização do sistema SNIPER ofende os princípios da efetividade da execução e da cooperação processual, pois o credor tem direito de adotar todas as medidas cabíveis à satisfação do crédito, consoante o artigo 797 do CPC. Pondera que que, embora o SNIPER ainda esteja em desenvolvimento, trata-se de instrumento legítimo, útil e reconhecido pela jurisprudência do TJDFT como meio eficaz de investigação patrimonial, sobretudo após o esgotamento das diligências convencionais, como SISBAJUD, RENAJUD e INFOSEG. Defende que a utilização da ferramenta se revela plenamente razoável e proporcional, uma vez demonstrado o exaurimento das demais alternativas processuais disponíveis ao Exequente. Ao final, postula o provimento do recurso, para reformar o decisum recorrido, a fim de determinar a realização de pesquisa patrimonial no sistema SNIPER. Ao final, postula, em cognição sumária, a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de determinar de imediato a realização da pesquisa via sistema SNIPER. No mérito, requer o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada, e confirmar a tutela recursal vindicada. Comprovante de recolhimento do preparo acostados aos autos sob o ID 77660962. É o relatório. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. A lei processual, para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, observa-se não estar caracterizada a probabilidade do direito, a justificar a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A controvérsia a ser dirimida cinge-se em aferir a possibilidade de realização de pesquisa por meio do Sistema SNIPER, a fim de localizar bens das devedoras aptos a viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária exequenda. No caso em tela, verifica-se que foram realizadas recentemente pesquisas nos sistemas postos à disposição do juízo SISBAJUD (ID 252214926, origem), com bloqueio apenas do valor de R$ 444,15, na conta da segunda agravada, que fora desbloqueado (ID 252214925, origem); RENAJUD (IDs 252214927 a 252214934), sem que fosse obtido êxito na localização de bens passíveis de penhora. Posteriormente, o agravante requereu ao juízo a quo o deferimento de pesquisa com o uso da ferramenta SNIPER, oportunidade em que a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu tal pedido (ID 253265891 dos autos de origem). Sobreleva destacar que o sistema SNIPER se consubstancia em ferramenta criada pelo Conselho Nacional de Justiça para investigação patrimonial do devedor em fase de execução, utilizando-se da base de dados da Receita Federal do Brasil, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), da Controladoria-Geral da União (CGU) da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), do Tribunal Marítimo e do Conselho Nacional de Justiça. O sistema SNIPER foi criado com o intuito de combater ocultação patrimonial na prática de crimes com esta característica. Trata-se, assim, primordialmente, de sistema voltado à apuração de ilícitos penais, como a corrupção e a lavagem de dinheiro. Destaque-se manifestação do d. Juiz Auxiliar da Presidência do CNJ, Dorotheo Barbosa Neto, quando da apresentação do sistema: O Sniper foi desenvolvido para trazer agilidade e eficiência na descoberta de relações e vínculos de interesse do processo judicial. Ele permite a melhor compreensão das provas produzidas em processos judiciais de crimes financeiros complexos, como a corrupção e lavagem de capitais, em segundos e com maior eficiência. A outra função do SNIPER é a centralização da base de dados de outros sistemas já existentes, como o SISBAJUD e o INFOJUD. Todavia, não obstante o referido sistema esteja integrado a outras bases de dados, a obtenção das informações patrimoniais do executado pode ser feita diretamente por meio dos sistemas externos aos quais o Juízo já possui acesso, os quais já foram utilizados a requerimento da exequente, tais como: SISBAJUD para fins de bloqueio de ativos, INFOJUD e RENAJUD para fins de localização de bens. Os três sistemas em comento alcançam grande parte das informações patrimoniais das partes. O princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil estabelece que (t)odos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Assim, o processo é produto de uma atividade cooperativa triangular, composta pelo juiz e pelas partes, que exige uma postura ativa e isonômica de todos àqueles que dele participam, além de boa-fé. Traduz-se, portanto, em um diálogo entre partes e juiz, que encontra, porém, limites na natureza da atuação de cada um dos atores processuais. Dessa forma, não é lícito transferir ao Poder Judiciário o dever de busca de bens da parte devedora de forma reiterada e sem a apresentação de novo fundamento que demonstre modificação fática na situação financeira do executado. Nesse aspecto, cabe esclarecer que o processo originário tramita desde setembro de 2014 e desde então foram realizadas diversas diligências com a finalidade de viabilizar a satisfação da obrigação pecuniária exequenda. Todavia, a reiteração de pesquisas de bens, direitos e valores eventualmente registrados em nome das devedoras, sem que haja indícios mínimos da sua efetividade, interfere de maneira indevida na duração razoável do processo. Convém ressaltar que recentemente, em outubro de 2025, foram realizadas as pesquisas de ativos financeiros e bens das devedoras mediante o uso das ferramentas SISBAJUD e RENAJUD, com resultados infrutíferos (ID 252214924 dos autos de origem). Portanto, a utilização da ferramenta SNIPER, baseada no princípio da cooperação, deve ficar condicionada à demonstração da razoabilidade e de sua potencial efetividade, devendo ser apresentados elementos de prova aptos a evidenciar a possibilidade de localização de bens passiveis de penhora ou indícios mínimos de alteração patrimonial da parte executada. Precedentes desta egrégia 8a Turma corroboram o entendimento de que só é possível a utilização do sistema SNIPER para auxiliar na localização de bens passíveis de penhora do devedor quando demonstrada a efetividade da medida: (Acórdão 2032636, 0719567-33.2025.8.07.0000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025; (Acórdão 2032558, 0721491-79.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/08/2025, publicado no DJe: 22/08/2025; Acórdão 2020898, 0711771-88.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 28/07/2025. Nesse contexto, não se verifica a presença indispensável do requisito da probabilidade do direito invocado pelo agravante para que seja concedida a antecipação da tutela recursal. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 22 de outubro de 2025 às 14:56:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora